Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711627-07.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO, DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DEDUZIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de pretensão voltada à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, acolhendo preliminar de coisa julgada suscitada pelo ora Requerido, haja vista já ter sido a questão objeto dos autos resolvida por esta Corte em sede de mandado de segurança. 2. O mandado de segurança interposto pelos ora recorrentes não foi extinto por vício meramente processual, a exemplo de não ser a via adequada ao pleito por não se tratar de direito líquido e certo, senão que o próprio direito reivindicado foi devidamente examinado, daí porque não houve extinção sem julgamento de mérito, mas resolução do processo com julgamento de mérito, haja vista a denegação da segurança. 3. Apreciada a controvérsia nos autos de mandado de segurança com trânsito em julgado, resta inviável a rediscussão da matéria em ação de conhecimento. Há, na espécie, trânsito em julgado formal e material que impedem a propositura de nova demanda. 4. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido, ao decidir pela ocorrência de coisa julgada, divergiu dos paradigmas colacionados, proferidos pelo STJ. Não indicam, contudo, a qual ou quais dispositivos de lei infraconstitucional teria a turma julgadora dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Andréia Moraes de Oliveira Mourão, OAB/DF 11.161. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012